Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos casos de rescisão unilateral imotivada para os planos de saúde coletivos empresariais apesar da ausência de norma legal ou regulamentar expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ainda que o contratante seja pessoa jurídica, necessária notificação do beneficiário.

1.1. In casu, da narrativa da própria operadora do plano de saúde, verifica-se que não foi observado o prazo entre a notificação e a rescisão unilateral, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.